Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EXAME A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO ANTERIOR DE LIMINAR. SALVAGUARDA DO DIREITO INVOCADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Na hipótese dos autos, a liminar requerida no mandamus foi concedida para determinar à Autoridade impetrada que se abstivesse de exigir quaisquer atos de cobrança dos associados à impetrante, relativos a valores alimentares recebidos de boa-fé, nos termos constantes da Decisão no 3839/2020, proferida pelo TCDF.
3. A liminar foi confirmada quando do julgamento de mérito, sendo a ordem concedida, de acordo com as balizas estabelecidas pelos pedidos constantes da inicial e dentro da matéria que se revelou como ilegal e violadora de direito líquido e certo, constante da decisão apontada como ilegal. 3.1. Nesse passo, acaso futuramente algum substituído pela associação impetrante verifique que foi cobrado indevidamente, em desacordo com o decidido pelo presente mandado de segurança, deverá, se o caso, valer-se de outras vias judiciais.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.